Tribunal: TJES
Processo: 5009526-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata ao cargo de Professor Pedagogo (Edital SEDU nº 01/2024) contra decisão que indeferiu pedido liminar para anulação das questões nºs 13, 31, 38 e 42 da prova objetiva, sob alegação de erro grosseiro, multiplicidade de respostas e anacronismo normativo, com atribuição dos respectivos pontos para fins de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a anulação de questões de concurso público, diante da alegação de vícios no gabarito e nos critérios de correção, e se é possível ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo técnico das questões sem demonstração de ilegalidade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo o certame observar estritamente suas regras.

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de formulação e correção de provas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485), fixa a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade do conteúdo das questões com o edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de reexame judicial de questões e critérios de correção sem demonstração de ilegalidade ou abuso, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

As alegações da agravante revelam discordância interpretativa quanto ao conteúdo técnico-pedagógico das questões impugnadas, sem comprovação, em juízo de cognição sumária, de erro grosseiro ou ilegalidade patente apta a justificar a intervenção judicial.

Ausente a probabilidade do direito, não se mostram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial em concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção.

A intervenção judicial somente é admissível em hipóteses de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade do conteúdo da questão com o edital.

A mera discordância interpretativa do candidato quanto ao gabarito ou aos critérios de correção não autoriza a revisão judicial do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853 (Tema 485), repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 72.681/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no RMS 71.134/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009526-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES

AGRAVAD
OS
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu a medida liminar postulada.

Sustenta, em síntese, que participa do concurso público para o cargo de Professor Pedagogo (Edital SEDU nº 01/2024) e que as questões de nºs 13, 31, 38 e 42 da prova objetiva contêm vícios insanáveis, como erro grosseiro, multiplicidade de respostas e anacronismo normativo, o que justifica a anulação das mesmas e a consequente atribuição dos pontos para fins de reclassificação no certame.

Argumenta, assim, que a decisão agravada ignorou a flagrante ilegalidade dos atos da banca examinadora.

P
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O Magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito, ao fundamento de que o controle judicial sobre o mérito de questões de concurso público é excepcional e não foi demonstrada, de plano, a ocorrência de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.

Com efeito, não vislumbro ausência de juridicidade do ato judicial aqui impugnado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a própria Administração.

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo para aferir os critérios de formulação e correção de provas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 632.853 (Tema 485), com repercussão geral, consolidou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, ressalvando apenas as hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou de incompatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital.

Na hipótese, a agravante se insurge contra o gabarito e os critérios de correção, buscando que o Judiciário reexamine o conteúdo técnico-pedagógico das questões 13, 31, 38 e 42.

Suas alegações, embora detalhadas, configuram, em essência, uma discordância interpretativa sobre os temas abordados, o que não se confunde com o erro grosseiro ou a ilegalidade patente exigidos pela jurisprudência para autorizar a intervenção judicial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 2. No caso, o recorrente pretende submeter ao Poder Judiciário a análise do critério de correção de prova subjetiva em relação à determinada questão, não tendo demonstrado qualquer conduta ilegal ou abusiva da autoridade coatora
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 72.681; Proc. 2023/0426800-2; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS EMPREGADOS PELA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionadas, entretanto, as hipóteses de análise de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. Consoante o entendimento desta Corte, se o candidato busca que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da Excelsa Corte sufragado em sede de repercussão geral. 3.
Hipótese em que o recorrente insurge-se contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando, na presente via, exatamente o que é vedado ao Judiciário: o reexame de questão do concurso e o critério utilizado na correção, sem a demonstração de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 71.134; Proc. 2023/0120009-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 02/10/2023)

Forte nestas razões, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, uma vez que a pretensão da agravante resulta em adentrar no mérito administrativo, cuja reavaliação é vedada ao Poder Judiciário.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)